Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-58.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEFEITO DO PRODUTO - DANOS MORAIS – Autora adquiriu da Requerida o veículo "Honda/City", placas EYH-2722 - Veículo envolvido em acidente de trânsito (quando conduzido por Rubens Fernando de Freitas), sem o acionamento dos airbags - Não comprovada a falha no funcionamento do produto - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Pedido de indenização por

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEFEITO DO PRODUTO - DANOS MORAIS – Autora adquiriu da Requerida o veículo "Honda/City", placas EYH-2722 - Veículo envolvido em acidente de trânsito (quando conduzido por Rubens Fernando de Freitas), sem o acionamento dos airbags - Não comprovada a falha no funcionamento do produto - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Pedido de indenização por danos morais fundado na falta de acionamento dos airbags do veículo quando da colisão - Caracterização da responsabilidade civil demanda a comprovação da conduta, do dano, do nexo de causalidade (entre a conduta e o dano) e da culpa (em sentido amplo) - Irrelevante perquirir acerca de eventual defeito do produto, pois alegação de que não houve o acionamento dos airbags do veículo não caracteriza, por si, lesão à personalidade (dano) - Veículo que sequer era conduzido pela Autora quando do acidente - Não caracterizado o dano moral - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO